Tribunal: STF
Processo: ARE 1328471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. DESCABIMENTO.
    1. Não há controvérsia quanto ao fato de que, em tese, os descontos incondicionais não integram as bases de cálculo do PIS e da COFINS, nem influenciam positivamente a apuração do IRPJ e da CSLL.
    2. Todavia, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, para que possam ser excluídos das bases de cálculo de tributos, os descontos incondicionais devem constar dos documentos fiscais, o que não ocorre no caso dos autos.
    3. Sentença denegatória da segurança mantida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso II; e 195, inciso I, alínea 'a' da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A própria impetrante aduz que os descontos em questão não constam das notas fiscais que ela emite.
    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da petição inicial:
    4. Esses descontos não constam nas notas fiscais, mas nas apenas nos boletos de pagamento, conforme exigido pelos adquirentes (DOC. 0 7) .
    Ora, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, para que possam ser excluídos das bases de cálculo de tributos, os descontos incondicionais devem constar dos documentos fiscais. 
    [...]
    Ademais, a descrição dos referidos descontos, contida na petição inicial, ou é imprecisa (por exemplo, quando eles são referidos, sem maiores explicações, pela nomenclatura de "bonificação"), ou sinaliza no sentido de que eles estão de fato vinculados a alguma condição, como, por exemplo, a realização de gastos com publicidade.
    Ad argumentandum, vale referir que a prova dos autos não permite que se conclua, acima de qualquer dúvida razoável, que se trata realmente de descontos, nem, se este for o caso, que eles são realmente incondicionais.
    Em outras palavras, a natureza dos descontos referidos pela impetrante não deflui naturalmente das cláusulas dos contratos por ela juntados, por amostragem.
    Vale referir que se trata de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.
    Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença denegatória da segurança. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente